Tribunal: STF
Processo: RE 1448919
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em que se discute a revisão de aposentadoria por incapacidade permanente com aplicação do coeficiente de 100% sobre o salário de benefício conforme o artigo 26, §2º, III da EC 103/2019 (eDOC 90).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 26, § 2º, III, da EC 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 97, p. 23):



    “(...) não houve retrocesso na cobertura da contingência social, pois o art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019 continua garantindo o benefício de aposentadoria por invalidez permanente aos segurados do RGPS e também o mínimo existencial (nenhum benefício terá valor inferior a um salário-mínimo). 



    No caso em debate, não houve supressão do direito à previdência social ou mesmo de qualquer hipótese de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; do mesmo modo, independentemente do tempo de contribuição, ao segurado aposentado por incapacidade permanente, em qualquer situação, está garantido o mínimo existencial com a previsão de que nenhum benefício será inferior a um salário mínimo. 



    Com efeito, não é razoável exigir que o Estado brasileiro, com o notório déficit histórico nas contas da Previdência Social, além de garantir o mínimo existencial para todos os benefícios previdenciários, pague aposentadorias por invalidez permanente sem considerar o tempo de contribuição dos segurados, a pretexto de suposto retrocesso social.”



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 6.279 /DF, atualmente sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Observo ainda que em hipóteses semelhantes os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta. (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 6.279/DF, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente